Tribunal: TJES
Processo: 0014936-03.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento em Consignação; Interpretação / Revisão de Contrato; Tarifas; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014936-03.2016.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CRISTIANO SOARES DA CRUZ

APELADO: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO
CIVIL. PROCESSO CIVIL.
AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL.
CAPITALIZAÇÃO. TARIFAS DE cadastro.
IOF.

VENDA CASADA. INOVAÇÃO.
RECURSO
PARCIALMENTE
CONHECIDO E
DES
PROVIDO
.

I. O Egrégio Superior Tribunal de Justiça, no REsp 973.827/RS, submetido à sistemática do artigo 543-C do CPC, firmou a compreensão pela legalidade da capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano, em contratos bancários celebrados após 31.03.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000, desde que pactuada expressamente, sendo de notar, outrossim, revelar-se suficiente para a autorização de tal cobrança, a existência de previsão contratual de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal.

II. Nestes termos,
não há que se falar na ilegalidade da capitalização mensal uma vez que, conforme extrai-se do instrumento contratual,
a
taxa anual supera o duodécuplo da taxa mensal, nos termos da Súmula nº 541, do e. STJ, e da compreensão firmada no REsp 973.827/RS, submetido à sistemática do artigo 543-C do CPC/73.

III. Ponderada a compreensão firmada na Súmula 566 e no Tema 620, do e. STJ, não há ilegalidade na cobrança da tarifa de cadastro desde que efetuada uma única vez, no início do relacionamento entre consumidor e instituição financeira, e em valor razoável.

IV. No caso, verificado que as partes não possuíam relação contratual anterior, somada à inexistência de abusividade do valor cobrado, referida quantia deverá ser suportada pelo consumidor, conforme disposto no contrato, não havendo que se falar em restituição.

V. Conforme depreendido pelo e. STJ
n
o TEMA 620, “
Podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais.
”

VI. Recurso parcialmente conhecido e
des
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0014936-03.2016.8.08.0024

A
PELANTE
: CRISTIANO SOARES DA CRUZ

APELADO: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

JU
I
Z: DR. JAIME FERREIRA ABREU

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTO
S

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por CRISTIANO SOARES DA CRUZ em face de sentença proferida pelo JUÍZO DE VITÓRIA - 3ª VARA CÍVEL, em
AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL ajuizada em face de BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, cujo
decisum
julgou improcedente o pedido autoral, extinguindo o feito nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC/15, oportunidade em que condenou o apelante “
ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como de honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa
”.

Em suas razões recursais, sustentou a ausência de previsão contratual de capitalização dos juros; a abusividade da taxa de cadastro; ilegalidade da cobrança do IOF,
assim como
da venda casada de seguro e de “capitalização premiável”,
as quais não teriam sido informadas à época da pactuação.

C
ontrarrazões pelo desprovimento recursal.

Com efeito, não há que se falar na ilegalidade da capitalização mensal mantida pela sentença, uma vez que, conforme extrai-se do instrumento contratual, contrato bancário celebrado após 31.03.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000, a taxa de juros remuneratórios mensal foi pré-fixada no importe de 2,88% (dois inteiros e oitenta e oito centésimos por cento) ao mês e 40,53% (quarenta inteiros e cinquenta e três centésimos por cento) ao ano, revelando-se, nessa esteira, expressamente pactuada em decorrência de a taxa anual superar o duodécuplo da taxa mensal, nos termos da Súmula nº 541, do e. STJ, e da compreensão firmada no REsp 973.827/RS, submetido à sistemática do artigo 543-C do CPC/73, senão vejamos:

CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. AÇÕES REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. DECRETO 22.626/1933 MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. MORA. CARACTERIZAÇÃO. 1. A capitalização de juros vedada pelo Decreto 22.626/1933 (Lei de Usura) em intervalo inferior a um ano e permitida pela Medida Provisória 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, tem por pressuposto a circunstância de os juros devidos e já vencidos serem, periodicamente, incorporados ao valor principal. Os juros não pagos são incorporados ao capital e sobre eles passam a incidir novos juros. 2. Por outro lado, há os conceitos abstratos, de matemática financeira, de "taxa de juros simples" e "taxa de juros compostos", métodos usados na formação da taxa de juros contratada, prévios ao início do cumprimento do contrato. A mera circunstância de estar pactuada taxa efetiva e taxa nominal de juros não implica capitalização de juros, mas apenas processo de formação da taxa de juros pelo método composto, o que não é proibido pelo Decreto 22.626/1933.
3. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: -
"É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada." - "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada".
4. Segundo o entendimento pacificado na 2ª Seção, a comissão de permanência não pode ser cumulada com quaisquer outros encargos remuneratórios ou moratórios. 5. É lícita a cobrança dos encargos da mora quando caracterizado o estado de inadimplência, que decorre da falta de demonstração da abusividade das cláusulas contratuais questionadas. 6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido. (STJ; REsp 973827/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe 24/09/2012)

A propósito, esta premissa restou corroborada no REsp nº 1388972/SC, julgado 08/02/2017 (DJe 13/03/2017), sob a égide do artigo 1.036, do CPC/15:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA - ARTIGO 1036 E SEGUINTES DO CPC/2015 -
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATOS BANCÁRIOS
- PROCEDÊNCIA DA DEMANDA ANTE A ABUSIVIDADE DE COBRANÇA DE ENCARGOS - INSURGÊNCIA DA CASA BANCÁRIA VOLTADA À PRETENSÃO DE COBRANÇA DA CAPITALIZAÇÃO DE JUROS
1. Para fins dos arts. 1036 e seguintes do CPC/2015. 1.1
A cobrança de juros capitalizados nos contratos de mútuo é permitida quando houver expressa pactuação.
2. Caso concreto: 2.1 Quanto aos contratos exibidos, a inversão da premissa firmada no acórdão atacado acerca da ausência de pactuação do encargo capitalização de juros em qualquer periodicidade demandaria a reanálise de matéria fática e dos termos dos contratos, providências vedadas nesta esfera recursal extraordinária, em virtude dos óbices contidos nos Enunciados 5 e 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. 2.2 Relativamente aos pactos não exibidos, verifica-se ter o Tribunal a quo determinado a sua apresentação, tendo o banco-réu, ora insurgente, deixado de colacionar aos autos os contratos, motivo pelo qual lhe foi aplicada a penalidade constante do artigo 359 do CPC/73 (atual 400 do NCPC), sendo tido como verdadeiros os fatos que a autora pretendia provar com a referida documentação, qual seja, não pactuação dos encargos cobrados. 2.3 Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é possível tanto a compensação de créditos quanto a devolução da quantia paga indevidamente, independentemente de comprovação de erro no pagamento, em obediência ao princípio que veda o enriquecimento ilícito. Inteligência da Súmula 322/STJ. 2.4 Embargos de declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não tem caráter protelatório. Inteligência da súmula 98/STJ. 2.5 Recurso especial parcialmente provido apenas ara afastar a multa imposta pelo Tribunal a quo. (
STJ
; REsp 1388972/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/02/2017, DJe 13/03/2017)

Com relação à
tarifa de cadastro
, a Súmula 566, do e. STJ, já deixou assente que “
Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.
” (Súmula 566, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/02/2016, DJe 29/02/2016).

Nesse passo, consagrou o e. STJ, no
TEMA
620
, que “
Permanece válida a tarifa de cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada do início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.
”

A este respeito, posiciona-se este e. TJES no sentido de que “
É autorizada a incidência da Tarifa de Cadastro na primeira contratação, quando previamente estipulada, estando a rubrica prevista contratualmente e em valor razoável
” (
TJES
, Classe: Apelação Cível, 030170084161, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/11/2020, Data da Publicação no Diário: 14/12/2020).

Como se vê, não há ilegalidade na cobrança de tal tarifa, desde que efetuada uma única vez, no início do relacionamento entre consumidor e instituição financeira, e em valor razoável.

Na hipótese, por ausência de comprovação de relação contratual anterior, elemento que impediria a cobrança da tarifa de cadastro, somado à inexistência de abusividade do valor de R$ 496,00 (quatrocentos e noventa e seis reais) atribuído a este encargo, equivalente a 3,1% (três inteiros e um décimo por cento) do valor principal contratado, tal quantia deverá ser suportada pelo consumidor, conforme disposto no contrato, não havendo que se falar em restituição.

Melhor sorte não assiste ao apelante no que concerne à incidência do Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou relativas a Títulos ou Valores Mobiliários (IOF), imposto federal cujo fato gerador é a entrega do montante ou do valor que constitua o objeto da obrigação, ou sua colocação à disposição do interessado, tendo como contribuintes as pessoas físicas ou jurídicas tomadoras de crédito, apresentando-se a instituição financeira concedente como mera responsável pela cobrança e recolhimento ao tesouro nacional, nos termos dos artigos 3º, 4º e 5º, do Decreto 6306/77.

Esta foi, ademais, a compreensão firmada pelo e. STJ no REsp n. 1.251.331/RS, paradigma do
TEMA
620
, do qual sobreveio a seguinte Tese: “
Podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (
IOF
) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal,
sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais.
”

Por fim, registre-se, nos lindes da jurisprudência do e. STJ, que “
A proibição de decisão surpresa (art. 10 do CPC/2015) não se refere aos requisitos de admissibilidade recursal, porquanto diz com a mera aplicação da legislação presumidamente de todos conhecida. Precedentes.
” (STJ; REsp n. 2.057.706/RO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/6/2023, DJe de 16/6/2023.)

Firme nessa premissas, novamente sem razão o apelante ao aduzir ilegalidade na venda casada de seguro e de “capitalização premiável”, as quais não teriam sido informadas à época da pactuação, uma vez que tais alegações não foram apresentadas em primeiro grau de jurisdição, o que veda o seu conhecimento sob pena de violar os princípios da adstrição e congruência, consagrados no artigo 141, do CPC/15, ensejando inovação recursal.

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço em parte e nego provimento ao recurso, oportunidade em que majoro a verba honorária sucumbencial para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, com as ressalvas do artigo 98, §3º, do CPC/15.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para negar provimento ao recurso.